Tribunal: TJSP
Processo: 1041974-11.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica II (PEB II) – Pretensão à regularização de prontuário/frequência para fins de licença-saúde – Autora que não compareceu à perícia - Preclusão da prova pericial – Presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo não infirmadas – Sentença de improcedência mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Servidora pública estadual – Professora de Educação Básica II (PEB II) – Pretensão à regularização de prontuário/frequência para fins de licença-saúde – Autora que não compareceu à perícia - Preclusão da prova pericial – Presunção de legalidade e de legitimidade do ato administrativo não infirmadas – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.